Tribunal: TJPA
Processo: 0020090-09.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 3º DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA - DESCLASSFICAÇÃO DE LATROCINIO PARA ROUBO MAJORADO - Não lhe assiste razão, cotejando todos os elementos de provas carreados aos autos, resta indubitavelmente comprovada a prática do crime de latrocínio pelo apelante, não havendo assim em que se falar em aplicação do in dúbio do reo. Não procede também a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão colacionada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANTÔNIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO N.º 0020090-09.2012.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 3º DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA - DESCLASSFICAÇÃO DE LATROCINIO PARA ROUBO MAJORADO -
Não lhe assiste razão, cotejando todos os elementos de provas carreados aos autos, resta indubitavelmente comprovada a prática do crime de latrocínio pelo apelante, não havendo assim em que se falar em aplicação do in dúbio do reo. Não procede também a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão colacionada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANTÔNIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO N.º 0020090-09.2012.8.14.0401

R e l a t ó r i o

ANTÔNIO MARCOS ANDRADE DA SILVA,
por meio de seu Advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente.

Narra à denúncia que no dia 04 de setembro de 2012, por volta das 19h, o recorrente, na companhia de duas pessoas, uma delas menor de idade, ingressou em uma farmácia, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, oportunidade em que foi anunciado o assalto, com emprego de arma de fogo, e sob grave ameaça renderam os funcionários e clientes, subtraindo 40 aparelhos celulares e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) da farmácia e celulares, cordões, alianças e outros pertences de clientes e funcionários. Que inicialmente a arma estava com a adolescente que acompanhava o apelante, sendo posteriormente entregue ao recorrente. Que a cliente Ângela de Sousa Fernandes inconformada com a subtração de seu celular roubado correu atrás do grupo, quando empreendiam fuga, e conseguiu alcançar a adolescente infratora, as quais travaram luta corporal, ocasião em que um dos bandidos efetuou-lhe um disparo que lhe levaram a óbito.

Que a adolescente infratora foi capturada por populares, enquanto os outros, dentre estes o apelante, conseguiram empreender fuga com os bens subtraídos, sendo posteriormente preso.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, por infringência aos artigo art. 157, § 3º do CPB e 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, pelo crime do artigo 244-B do ECA, totalizando 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Inconformado o advogado habilitado às fls. 419 interpôs o presente recurso, com razões às fls. 435/441, requerendo a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, aduzindo que não teve qualquer participação para o resultado morte da vítima, havendo insuficiência de provas, não tendo ainda sido obedecido o rito do artigo 226 do CPP, devendo ser aplicado o princípio do in dúbio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso apresentado, para manter a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do
Des.
Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, aduzindo que não teve qualquer participação para o resultado morte da vítima, havendo insuficiência de provas, não tendo ainda sido obedecido o rito do artigo 226 do CPP, devendo ser aplicado o princípio do in dúbio pro reo.

Da análise dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem prosperar, a materialidade e autoria delitiva referente ao crime de latrocínio questionado restaram devidamente comprovadas, Laudo de necropsia às fls. 12, Laudo nº 3/2012, referente as imagens gravadas pelo circuito interno das câmeras de segurança da farmácia onde ocorreu o crime (fls. 141/149), pelas declarações prestada pela adolescente infratora (fls. 150/153), do outro denunciado (fls. 173), bem como, pelas oitivas das testemunhas ouvidas tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

A testemunha Denis Andrade Barbosa, em seu depoimento em Juízo aduziu:
¿Que era balconista da loja na época. Que eram três os assaltantes. (..) Que no início a moça entrou na loja portanto uma arma de fogo. Que a moça aparentava ser menor de idade. Que anunciaram o assalto. (...) Que pediram umas sacolas para colocar os bens roubados. Que logo em seguida entrou o terceiro comparsa, branco, que foi logo para o fundo da loja procurar os aparelhos celulares que eram mais caros. Que esse elemento que foi ao fundo da loja pegou vários celulares e saiu com eles em sacolas.
Que nesse momento a moça entregou a arma de fogo ao outro rapaz, moreno, que ficou tomando conta de todos no canto. Que esse que ficou com a arma pegou os pertences de todos os que estavam na loja, funcionários e clientes
. Que nesse momento a moça foi até o local onde ficava o cofre da loja. Que o rapaz branco saiu da loja.
Que ficaram na loja o rapaz moreno, com a arma de fogo e a moça menor de idade.
Que o rapaz moreno pegou o celular de uma cliente. Que essa cliente tentou negociar com esse assaltante moreno, para que este devolvesse seu celular. Que o moreno era magro e mais alto.
Que esse assaltante moreno foi quem atirou nessa cliente
. Que ela faleceu por conta disso. Que na delegacia ficou sabendo que o apelido dele era camarão. Que camarão ficou contendo todo mundo dentro da loja. Que camarão conversou com essa cliente. Que ela queria o celular dela de volta.
Que todos estavam bem próximos e viram tudo isso
. Que camarão ia até devolveu o celular dela em troca de dinheiro, porém nesse exato momento o alarme da lojas soou. (...) Que nessa hora a assaltante mulher saiu correndo também. Que o assaltante moreno camarão saiu correndo para fora da loja, em seguida saiu a moça. Que a vítima baleada saiu correndo atrás dela. Que ainda falaram para ela não fazer isso, para ficar dentro da loja e deixar eles irem embora. Que a moça saiu correndo atrás deles. Que ela tentou agarrar eles. Que eles correram para fora da loja. Que daí já não viram mais nada, pois era fora da loja. Que ficaram dentro da loja quando ouviram um disparo de arma de fogo. Que daí logo depois saíram da loja e viram a moça caída no chão, pois tinha sido atingida por um tiro na barriga. Que viu a moça desfalecer e em seguida morrer. (...) Que os assaltantes fugiram. Que viu a moça capturada pela polícia, já dentro do carro da polícia. Que foram até a delegacia e reconheceram de imediato essa moça, como uma das integrantes do assalto. Que não conseguiram pegar os outros dois na hora. Que soube que depois, outro dia conseguiram recuperar alguns celulares roubados.
Que eles eram agressivos na hora do assalto
. Que a moça era bastante agressiva.
Que eles ameaçavam bastante na hora do assalto.

Que depois que a moça passou a arma para o réu moreno, não viu ele devolvendo a arma para ninguém
.
Que viu ele saindo da loja com a arma.
Que não viu o que ocorreu fora da loja.
Que ao ver as imagens constantes dos autos, as fls. 146 apontou o réu moreno como sendo o mesmo que portava a arma, com blusa vermelha
. (...) (grifo nosso)

O referido depoimento é corroborado pela oitiva da testemunha Waléria Vasconcelos da Costa:
¿Que era funcionária da loja. (...) Que eram três assaltantes, dois homens e uma mulher. Que a moça era adolescente. Que o rapaz mais alto estava armado. Que esse rapaz ficou armado. Que eles roubaram vários celulares da loja. Que também roubaram pertences dos clientes e funcionários. (...) Que a assaltante mulher foi até o cofre da loja e tentou abri-lo. Que nisso o alarme disparou. Que daí eles saíram correndo para fora da loja e a essa moça que morreu saiu correndo atrás deles. Que lá fora a moça morreu (...)
Que ao ver as imagens de fls. 145/148 confirmou os assaltantes e o réu que estava armado.¿
(grifo nosso)

A testemunha Darcilene Cunha da Costa, prestou depoimento em Juízo, afirmando:
¿ Que tendo afirmado que era funcionária da loja.(...) Que estava trabalhando quando de repente um rapaz anunciou o assalto. (...)
Que uma moça rendeu um funcionário da loja e depois passou a arma para o outro rapaz.
Que daí esse rapaz mandou que todos nós fossemos para o fundo da loja.
Que esse ficou com a arma
. Que eles saíram da loja, pois quiseram arrombar o cofre, mas o alarme tocou. Que na delegacia chegou a reconhecer o rapaz que roubou os celulares da loja. Que a jovem que morreu era bastante jovem. Que não chegou a ver o tiro. Que chegou a ver a moça morrendo fora da loja, agonizando. Que dentro da loja eles não violentaram ninguém de forma física.
Que a moça rendeu o fiscal de loja e depois passou a arma para o outro rapaz.

Que ao ver as imagens defls. 148 e 147 apontou os assaltantes¿.
(grifo nosso)

Consta ainda dos autos os depoimentos das testemunhas Fabricia da Silva Sousa, João Carlos de Oliveira Gomes, Clodoaldo de Oliveira Galvão, David Yuri Miranda Morais e Valéria da Silva Costa perante a autoridade policial, o depoimento da menor infratora Lorena Bandeira das Dores perante a autoridade policial (fls.152/153).

Assim, pelo que se denota embora a menor infratora estivesse inicialmente com a arma no assalto cometido pelo grupo, pelos depoimentos colhidos e imagens do referido Estabelecimento no desenrolar do cometimento do crime a referida arma foi repassada para o apelante, assim, o que se concluiu é que o apelante foi o agente que efetuou o disparo que culminou com a morte da vítima.

Destarte, como bem salientado pelo juízo singular na sentença recorrido, embora o apelante negue que tenha atirado na vítima Ângela de Sousa Fernandes, seu relato contraria as outras provas carreadas aos autos, vez que confessa que saiu da loja com a arma do crime, no entanto, afirma que devolveu para a adolescente e esta teria atirado na vítima. Ocorre que além de ser a última pessoa a ser vista com arma pelas testemunhas, quando a adolescente infratora foi agarrada por populares e entregues a policia, nenhuma arma foi apreendida em seu poder.

Ademais, no crime com coautoria todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito, e no crime em comento assalto praticado com emprego de arma de fogo, o resultado morte é desdobramento causal da ação delituosa. Assim, ainda que o apelante não tivesse sido o agente que efetuou o disparo de arma de fogo na vítima, como alega, ainda assim é responsabilizado pelo crime de latrocínio dado ao resultado morte da vítima ser desdobramento da conduta criminosa do crime de roubo.

Assim cotejando todos os elementos de provas carreados aos autos, entende esta relatora que resta indubitavelmente comprovada a prática do crime de latrocínio pelo apelante, não havendo assim em que se falar em aplicação do in dúbio do reo.

Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que, conforme jurisprudência pacífica de nossos tribunais superiores o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante decisão do STJ abaixo colacionada:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015
).
(grifo nosso)
2. Omissis
3. Omissis
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P. R. I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora